Tribunal: TJBA
Processo: 8023368-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023368-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VINICIUS AUGUSTUS FERNANDES ROSA CASCONE, NORTON VINICIUS DA SILVA CUNHA

AGRAVADO: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento por inadmissibilidade manifesta, ante o manejo do recurso contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, pedido de habilitação de crédito trabalhista, por ausência de documentos essenciais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em definir se a decisão que extingue, sem resolução de mérito, o pedido de habilitação de crédito no âmbito da recuperação judicial está sujeita a apelação (CPC, art. 724), ou se é cabível agravo de instrumento, com base na Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência dos tribunais superiores restringe o cabimento de agravo de instrumento às decisões interlocutórias, inclusive em sede de habilitação de crédito.
4. Sentença que extingue o processo, sem julgamento de mérito, é impugnável por apelação, conforme o art. 1.009 c/c art. 724, do CPC.
5. Inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal na hipótese, por se tratar de erro grosseiro, diante da inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento: "É incabível agravo de instrumento contra sentença que extingue, sem julgamento de mérito, pedido de habilitação de crédito no âmbito da recuperação judicial, sendo o recurso cabível a apelação. A interposição de agravo de instrumento configura erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I; 932, III; 1.009; 724; Lei nº 11.101/2005, arts. 17 e 189, § 1º, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1971003/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 1887207/RJ, Quarta Turma, j. 15.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8023368-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA
e como agravada
PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator